Tribunal: TJBA
Processo: 2000008-82.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000008-82.2026.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MAXSUEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): ANA BEATRIZ PASSOS DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DE ORIGEM. ART. 65 E ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. FUGA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DE DESTINO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 404/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA que determinou o recambiamento imediato do apenado para o Estado da Bahia, após sua recaptura no Estado de São Paulo, onde se encontrava custodiado no CDP Belém II, em contexto de unificação de penas que totalizou 11 anos e 2 meses de reclusão, bem como de regressão cautelar ao regime fechado em razão de fuga durante saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recaptura do apenado em unidade da federação diversa desloca automaticamente a competência da execução penal; (ii) estabelecer se o art. 103 da Lei de Execução Penal assegura direito subjetivo à permanência do apenado em local próximo de seus vínculos familiares, mesmo diante de regressão cautelar e ausência de anuência do Juízo de destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para a execução penal fixa-se, como regra, no Juízo que proferiu a condenação ou procedeu à unificação das penas, não se deslocando pelo simples fato de o apenado ter sido capturado em outro Estado, nos termos do art. 65 da LEP.

A transferência da execução penal depende de prévia consulta e concordância do Juízo destinatário, sendo inviável o deslocamento unilateral da competência, conforme a Resolução CNJ nº 404/2021.

O Juízo do Estado de São Paulo recusou expressamente o recebimento da execução penal, o que impede a manutenção da execução naquela unidade federativa.

O art. 103 da LEP não consagra direito subjetivo absoluto do apenado, constituindo diretriz condicionada à conveniência administrativa, à segurança e à regularidade da execução penal.

A fuga do apenado durante saída temporária configura falta grave e justifica a regressão cautelar ao regime fechado, afastando, no momento processual, a aplicação do princípio da proximidade familiar.

A necessidade de submissão imediata do apenado ao Juízo competente prevalece para fins de fiscalização da pena e realização da audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da LEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão ou recaptura em local diverso não desloca a competência da execução penal sem anuência do Juízo de destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recaptura do apenado em unidade da federação diversa não desloca automaticamente a competência da execução penal.

A transferência da execução penal depende de prévia consulta e concordância do Juízo destinatário, sendo vedado o deslocamento unilateral.

O art. 103 da Lei de Execução Penal não assegura direito subjetivo absoluto à permanência do apenado próximo ao meio familiar, especialmente em caso de fuga e regressão cautelar ao regime fechado.

_

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 65, 103 e 118, §2º; Resolução CNJ nº 404/2021, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, CC 212.596/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, CC 184.789/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº
2000008-82.2026.805.0141
, de Jequié – Ba, sendo o Agravante
MAXSUEL RODRIGUES DOS SANTOS
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
IM
PROVIDO
o recurso, pelas razões adiante alinhadas.